Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713694-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, na Ação Civil Pública distribuída sob o no 0712632-47.2020.8.07.0001, deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada (ID no 62263013, págs. 1-3). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Por conseguinte, concedi o prazo de 5 dias para que a agravante apresentasse documentos que demonstrem a necessidade de concessão de gratuidade de justiça (ID no 16401973, págs. 1-5). Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno sustentando, em síntese, os mesmos argumentos do agravo de instrumento (ID no 17062264, págs. 1-13). A agravante informou que não haverá adiantamento de custas, por força do art. 18 da Lei no 7.347/1985 (ID no 16516817, pág. 1). O POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ID no 17107652, págs. 1-11). O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ad causam, nos termos do art. 485, VI do CPC (ID no 17272869, págs. 1-6). A agravante pleiteou a desistência do recurso (ID no 18687274 e no 18761846) e o agravado apresentou sua manifestação (ID no 18876905). É o necessário. Decido. Homologo o pedido de desistência (ID no 18687274 e no 18761846) e, por consequência, não conheço os recursos (agravo de instrumento e interno), nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Mantenha-se o agravo de instrumento associado (0710477-74.2020.8.07.0000) em pauta de julgamento. Rogo à parte agravante nesse recurso pautado, o Postalis, que analise a conveniência e a necessidade do seu julgamento e, se for o caso, que coopere com o Poder Judiciário evitando julgamentos desnecessários. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro